Tribunal: TJMT
Processo: 1045835-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045835-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), SAO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 18.305.095/0001-17 (AGRAVANTE), JULIO JOSE CALDEIRA FROIS - CPF: 244.007.696-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
SAO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
E OUTRO.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULOS. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INDISPENSABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por São Pedro Materiais de Construção Ltda. e Júlio José Caldeira Fróis contra decisão proferida em execução movida por Banco do Brasil S.A. que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a constrição de veículos, diante de alegações de inépcia da inicial, inexequibilidade/ausência de liquidez do título e impenhorabilidade dos bens como instrumentos de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da justiça gratuita é válido quando realizado sem prévia intimação para comprovação dos requisitos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; (
ii
) estabelecer se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para afastar a executoriedade do título diante da alegada falta de extratos/planilhas e suposta ausência de liquidez; (
iii
) determinar se os veículos penhorados são impenhoráveis por configurarem instrumentos de trabalho, à luz do art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2º, do CPC impõe ao magistrado, havendo elementos que indiquem ausência dos pressupostos da gratuidade, intimar previamente a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos antes de indeferir o benefício, sob pena de comprometimento do contraditório.

A exceção de
pré
-executividade é admitida de modo excepcional e restrito a matérias cognoscíveis de ofício e que dispensam dilação probatória.

A execução instruída com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito não
evidencia
, de plano, vício objetivo apto a afastar a executoriedade do título pela via excepcional, pois as insurgências sobre disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção de encargos exigem exame probatório, próprio dos embargos à execução.

A impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta da indispensabilidade do bem ao exercício da atividade profissional, o que não se comprova por fotografias e alegações genéricas, demandando aferição específica sobre a essencialidade dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação para complementação e comprovação documental, na forma do art. 99, §2º, do CPC, impõe a anulação do ponto para oportunizar o contraditório e a reapreciação do requerimento.

A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão sobre disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção de encargos quando a análise demanda dilação probatória e a execução está instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito.

A impenhorabilidade de veículos como instrumentos de trabalho exige prova robusta da indispensabilidade do bem, não bastando alegações genéricas e fotografias para desconstituir a penhora na via do agravo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2º; CPC, art. 833, V.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÃO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
JÚLIO JOSÉ CALDEIRA FRÓIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT (autos de origem
PJe
n. 1000656-67.2024.8.11.0049, ID 215267044), na execução movida por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a constrição de veículos.

Na origem, os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, na qual alegaram, em síntese: (i) inépcia da inicial, por ausência de extratos bancários; (
ii
) inexequibilidade/ausência de liquidez do título, por falta de planilha detalhada; (
iii
) impenhorabilidade dos veículos penhorados por se
tratarem
de instrumentos de trabalho (art. 833, V, CPC); e (
iv
) demais teses relacionadas a documentos unilaterais e matéria de mérito. Postularam, ainda, a gratuidade da justiça.

O Juízo
a quo
entendeu que as alegações relativas à formação do débito, à disponibilização do crédito e à correção dos cálculos demandariam dilação probatória, incompatível com a via eleita, registrando que a execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito. Quanto à impenhorabilidade, consignou ausência de prova robusta da indispensabilidade dos veículos.

Por fim, indeferiu a gratuidade, ao fundamento de inexistir documentação contábil apta a demonstrar hipossuficiência, indeferindo o benefício.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese: (a) cabimento da exceção para discutir vícios formais e matérias de ordem pública; (b) necessidade de
extratos e planilhas para atendimento ao art. 28 da Lei n. 10.931/2004, afirmando ser inviável aferir a origem e evolução do débito, o que tornaria o título inexequível; (c) impenhorabilidade dos veículos como instrumentos de trabalho; e (d) nulidade do indeferimento da gratuidade por inobservância do art. 99, §2º, do CPC, pois não houve prévia intimação para complementação documental.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
337818860.

Não foi apresentada c
ontrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
SAO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
E OUTRO.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se
Agravo de Instrumento interposto por
SÃO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e JÚLIO JOSÉ CALDEIRA FRÓIS
contra decisão proferida nos autos de execução promovida por
BANCO DO BRASIL S.A
., que rejeitou exceção de
pré
-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mantendo a penhora de veículos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a regularidade do indeferimento da justiça gratuita, especialmente à luz do art. 99, §2º, do CPC; (
ii
) o cabimento da exceção de
pré
-executividade para afastar a executoriedade do título; e (
iii
) a alegada impenhorabilidade dos veículos por supostamente configurarem instrumentos de trabalho (art. 833, V, do CPC).

Pois bem. Passo a análise das teses apresentadas.

1. Da justiça gratuita – art. 99, §2º, do CPC
.

Assiste razão aos agravantes quanto à forma de apreciação do pedido.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, havendo elementos que indiquem a ausência dos pressupostos para concessão da gratuidade, o magistrado deve intimar a parte para, em prazo razoável, comprovar o preenchimento dos requisitos, antes de indeferir o benefício.

No caso, o indeferimento ocorreu sem a prévia intimação para complementação, o que compromete o contraditório e impõe a anulação do ponto,
para que o juízo de origem oportunize a comprovação documental e reaprecie o requerimento.

2.
Da exceção de
pré
-executividade e alegada inexequibilidade do título
.

A exceção de
pré
-executividade é admitida de forma excepcional, restrita a matérias cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVDADE
– ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
– REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de
pre
-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem
dilação

probatória
.

(N.U 1001754-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024)

No caso, embora os agravantes afirmem ausência de liquidez e necessidade de extratos e planilhas, verifica-se que a execução está instruída com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, tendo o juízo de origem registrado que as insurgências atinentes à disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção dos encargos demandariam exame probatório mais aprofundado, próprio da via dos embargos à execução.

Assim, ausente vício objetivo e evidente capaz de ser reconhecido de plano, mantém-se a decisão quanto à rejeição da exceção de
pré
-executividade.

3.

Da penhora e alegada impenhorabilidade – art. 833, V, do CPC
.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta de que o bem é indispensável ao exercício da atividade profissional.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DEIMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. ART. 833,V, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE. VEÍCULOS SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E SUPOSTAMENTE ALIENADOS A TERCEIROS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de treze veículos constritos via sistema RENAJUD, no âmbito de Cumprimento de Sentença, sob a alegação de que os bens seriam instrumentos essenciais à atividade empresarial da executada, além de parte deles estar sob alienação fiduciária ou já alienados a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os veículos penhorados se enquadram naimpenhorabilidadeprevista no art. 833,V, do CPC, por serem instrumentos essenciais à atividade empresarial; (
ii
) estabelecer se a existência de alienação fiduciária ou comunicação de venda ao DETRAN impede a constrição judicial; (
iii
) determinar se o princípio da menor onerosidade da execução autoriza o levantamento da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aimpenhorabilidadeprevista no art. 833,V, do CPC exige provaconcretada indispensabilidade do bem ao exercício da atividade profissional ou empresarial, não sendo suficiente a mera alegação baseada no objeto social da empresa.

4. A aplicação excepcional daimpenhorabilidadea pessoas jurídicas pressupõe ademonstraçãoefetiva de que os bens constritos são essenciais à manutenção da atividade econômica.

5. A alegação deimpenhorabilidadereflexa decorrente de alienação fiduciária também depende dademonstraçãoda essencialidade dos bens, o que não foi comprovado.

6. A simples comunicação de venda ao DETRAN, desacompanhada de identificação dos adquirentes, datas das alienações e prova da tradição, não afasta a legitimidade da penhora.

7. A discussão sobre eventual propriedade de terceiros deve ser suscitada pelos próprios interessados, por meio de ação própria.

8. O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito, nem impõe a substituição da penhora por ausência de comprovação de excessiva onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Aimpenhorabilidadede bens prevista no art. 833,V, do CPC depende de provaconcretada indispensabilidade do bem ao exercício da atividade profissional ou empresarial.

2.
A alegação de alienação fiduciária ou de venda a terceiros não afasta a penhora sem comprovação idônea da essencialidade do bem ou da efetiva transferência da propriedade.

3. O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre o direito do credor quando inexistentedemonstraçãode excesso ou abusividade da constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833,V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. nº 1006055-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizêy

Solivan
de Oliveira, j. 12.11.2025

(N.U 1036563-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

No caso, a alegação veio acompanhada, essencialmente, de fotografias e afirmações genéricas, não se evidenciando, de plano, prova robusta apta a infirmar a conclusão do juízo de origem, sobretudo diante da necessidade de aferição específica acerca da essencialidade dos bens.

Desse modo, não há base segura, nesta via, para desconstituir a penhora.

Conclusão

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
suspender em definitivo
o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando que o Juízo de origem intime os requerentes, na forma do art. 99, §2º, do CPC, para comprovação da alegada hipossuficiência, com posterior reapreciação do pedido.

No mais, mantenho a decisão agravada quanto à rejeição da exceção de
pré
-executividade e quanto à não desconstituição, por ora, da penhora dos veículos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026